Tribunal: TJSP
Processo: 0000166-58.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação das rés – Crime impossível por absoluta ineficácia do meio não configurado – Exegese da Súmula no 567 do STJ – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade de reconhecimento da modalidade tentada do crime – Consumação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação das rés – Crime impossível por absoluta ineficácia do meio não configurado – Exegese da Súmula no 567 do STJ – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade de reconhecimento da modalidade tentada do crime – Consumação do crime de furto – Teoria da apprehensio – Confissão – Penas readequadas – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.